Tribunal: TJMT
Processo: 1024612-93.2023.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1024612-93.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FRANCISCA DANTAS TORRES - CPF: 359.195.153-68 (RECORRENTE), EDGARD GOMES DE CARVALHO - CPF: 473.948.388-20 (ADVOGADO), CEB DISTRIBUICAO S.A. - CNPJ: 07.522.669/0001-92 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), EDER FABRICIO FULONI CARVALHO - CPF: 021.467.771-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N. 1024612-93.2023.8.11.0002

Agravo Interno n. 1024612-93.2023.8.11.0002

Agravante:

Ceb Distribuição S.A.

Agravada:
Francisca Dantas Torres.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO IRREGULAR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reformou sentença de improcedência para julgar procedente o pedido de declaração de inexistência de débito e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). A empresa agravante, responsável pela negativação, inscreveu a parte autora em cadastros de inadimplentes por débito que não teve sua origem comprovada nos autos. O recurso busca o restabelecimento da sentença de improcedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é devida a indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, diante da ausência de comprovação da existência e da legitimidade da dívida cobrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, alcançando danos causados por falhas na prestação de serviço.

4.

Incumbe ao fornecedor comprovar a regularidade da cobrança e a existência da relação contratual, especialmente quando há inversão do ônus da prova em favor do consumidor, conforme o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

5.

A ausência de comprovação da origem do débito e da contratação justifica o reconhecimento da inexistência da dívida e torna ilegítima a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

6.

A negativação indevida configura falha na prestação de serviço e enseja a reparação por danos morais, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

7.

O agravante não apresentou novos elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, revelando-se manifestamente infundado o agravo interno, o que justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes sem comprovação da existência e legitimidade do débito configura falha na prestação de serviço.

2.

A negativação indevida enseja o dever de indenizar por danos morais, independentemente da prova do prejuízo.

3.

A interposição de agravo interno sem fundamentos novos ou relevantes justifica a aplicação de multa por caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 373, II, e 1.021, § 4o; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível, N.U 1015059-88.2024.8.11.0001, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 02/12/2024, publicado no DJE em 06/12/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N. 1024612-93.2023.8.11.0002

Agravo Interno n. 1024612-93.2023.8.11.0002

Agravante:

Ceb Distribuição S.A.

Agravada:
Francisca Dantas Torres.

RELATÓRIO

Agravo Interno

de
Ceb Distribuição S.A.
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais.

Origem
: Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande.

Sentença (
Id.

202842198)
julgou improcedente o pedido autoral.

Decisão Monocrática (Id
.
245228655
)
:
conheceu d
o
recurso inominado interposto por
Francisca Dantas Torres

e, monocraticamente,
deu-lhe provimento
,
para reformar a sentença declarando a inexistência do débito discutido nos autos e fixar danos morais, no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
.

Agravo Interno (Id.

267256260):

requer a reforma da decisão para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões (Id.268558290):
pugna pelo desprovimento do agravo interno interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N. 1024612-93.2023.8.11.0002

Agravo Interno n. 1024612-93.2023.8.11.0002

Agravante:

Ceb Distribuição S.A.

Agravada:
Francisca Dantas Torres

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de Ação D
eclaratória de
Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por

Francisca Dantas Torres

em
face
de
Ceb Distribuição S.A.
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a agravada teve seu nome inscrito pela empresa agravante no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de
R$ 6.896,34 (seis mil oitocentos e noventa e seis reais e trinta e quatro centavos),
que aduz ser indevido.

Em contraponto, em que pese as alegações da empresa agravante, sob o fundamento da existência da relação jurídica e da legalidade das cobranças
, não restaram comprovadas nos autos a validade e regularidade da dívida objeto da presente demanda, não cumprindo com o ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do artigo 373, II do Código de Processo Civil, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor.

Registre-se que
o fornecedor responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado e, também, pelos danos causados a terceiros nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Artigo. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Diante disso e, considerando que o agravante possui plenas condições de comprovar o teor pactuado, tem-se como verossímeis as alegações da consumidora agravada diante da ausência mínima de prova da regularidade da inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito
.

Portanto, evidencia-se que a empresa agravante deixou de demonstrar a legitimidade das cobranças questionadas na inicial, não se desincumbindo do ônus probatório, restando configurada a falha na prestação de serviço, decorrente da cobrança indevida e da inserção do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, o que impõe o dever de indenizar.

Colaciono aqui julgado que já proferi e guarda semelhança com o caso ora analisado:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO-FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO -ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA
– DANO MORAL DEVIDO
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em razão da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é do banco agravante, ante a hipossuficiência técnica do consumidor. Diante da inexistência de provas da contratação, o débito é inexigível e a inscrição restritiva nos órgãos de proteção ao crédito é indenizável.
Ademais, quando da interposição do agravo interno, compete à parte carrear novos elementos que possam justificar a modificação da decisão agravada, sob pena de desprovimento de seu recurso.(N.U 1015059-88.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

Desse modo, conclui-se que a parte agravante não se desincumbiu de extinguir o direito autoral, razão pela qual a manutenção da decisão monocrática em todos os seus termos é medida que se impõe.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão monocrática agravada.

Diante do caráter protelatório deste recurso, condeno o agravante ao pagamento de multa em favor do agravado, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no artigo 1.021, § 4o do
Código de Processo Civil
, sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor (artigo 1.021, § 5o do
Código de Processo Civil
).

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
C
uiabá-MT, 22/04/2025